Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-82.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000102-82.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS ARAUJO MOREIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE JESUS SANTOS

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DE JESUS SANTOS

ALB/07

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva. O apelante sustenta preliminares de nulidade das provas por alegada violação de domicílio e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial em imagens de segurança. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de suposto ingresso policial não autorizado em domicílio; (ii) saber se o indeferimento de diligência destinada à realização de perícia em imagens de segurança configurou cerceamento de defesa; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia absolvição ou desclassificação da conduta; e (iv) saber se são cabíveis a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A nulidade por violação de domicílio não se verifica, pois a abordagem policial ocorreu em via pública, quando o acusado dispensou sacola contendo substância entorpecente, inexistindo prova de ingresso irregular em residência.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento de diligência considerada desnecessária pelo magistrado, especialmente quando a parte poderia obter diretamente as imagens pretendidas e não demonstrou sua imprescindibilidade, sendo possível ao juiz indeferir provas irrelevantes ou protelatórias.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, aliados às circunstâncias da apreensão de 184,62g de maconha fracionada em diversas porções e acompanhada de balança de precisão.

A tese de atipicidade da conduta ou de desclassificação para porte e consumo pessoal não prospera, pois a quantidade da droga, a forma de acondicionamento e os objetos apreendidos evidenciam destinação comercial.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável diante da demonstração de dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão e pelo histórico delitivo.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena aplicada supera o limite legal previsto no art. 44 do Código Penal.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do acusado e sua evasão anterior do distrito da culpa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por violação de domicílio quando a abordagem policial ocorre em via pública e a apreensão da droga decorre de conduta observada pelos agentes. 2. O indeferimento de diligência considerada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa. 3. A apreensão de quantidade significativa de droga fracionada, acompanhada de instrumentos típicos do comércio ilícito, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas. 4. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000102-82.2025.8.05.0101
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LUCAS ARAÚJO MOREIRA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.